Tribunal: TJPA
Processo: 0811703-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811703-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MILENA SOUSA NUNES, P. A. N. B.

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FERNANDES BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811703-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: P. A. N. B. E MILENA SOUSA NUNES (DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FERNANDES BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. RECEBIDO O RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ARBITRAMENTO E MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE ALIMENTOS À EX-COMPANHEIRA E MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO MENOR EM 1⁄2 SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que arbitrou alimentos provisórios em favor do menor e indeferiu alimentos à ex-companheira. A agravante pleiteava a majoração para 1 e 1⁄2 salário mínimo para ambos, baseando-se na alegada incapacidade financeira e nas responsabilidades assumidas pelo agravado durante a convivência.

II –
A razão pela qual não merece acolhimento o pedido de alimentos à ex-companheira é justificada pela falta de provas concretas da dependência econômica desta em relação ao agravado, exigindo dilação probatória para comprovar tal necessidade, conforme jurisprudência sobre a matéria.

III -
Quanto à majoração dos alimentos em favor do menor, o pedido foi negado pela ausência de comprovação da alteração da necessidade do infante ou da possibilidade do agravado. Os alimentos foram mantidos em 1⁄2 salário mínimo, considerando o princípio da proporcionalidade e a necessidade de provas quanto à capacidade financeira do agravado.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada pelos fundamentos expostos no voto da Exma. Desembargadora Relatora Gleide Pereira de Moura.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811703-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: P. A. N. B. E MILENA SOUSA NUNES (DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FERNANDES BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MILENA SOUSA NUNES
e
P.A.N.B
. em face da decisão proferida pelo juiz da Vara Distrital de Mosqueiro, nos autos de Ação de Dissolução de União Estável C/C Partilha de Bens, Guarda, Fixação de Alimentos e Tutela Provisória de Urgência, processo nº 0801181-56.2021.8.14.0501, movida em face de
PAULO HENRIQUE FERNANDES BORGES
.

A decisão guerreada deferiu o pagamento de alimentos provisórios, no valor equivalente a
1⁄2 (meio) salário mínimo
, ademais, indeferiu o pedido da requerente, ora agravante, quanto ao pedido de alimentos em seu próprio favor.

Irresignada, a recorrente recorreu da decisão por meio do presente agravo de instrumento, aduzindo ter o douto juízo incorrido em erro ao arbitrar o valor de apenas
meio salário mínimo
, uma vez que para atender as necessidades do infante tal valor deveria ser majorado. Argumentou sua atual situação de desemprego e que o recorrido arcava com as despesas do lar sozinho à época do relacionamento.

Por fim, requereu a suspensão dos efeitos da decisão e concessão da tutela recursal para que os alimentos provisórios fossem arbitrados no valor de 1 e 1⁄2 salário mínimo, valor que seria fixado em favor de ambos, infante e sua genitora, ou que subsidiariamente fossem majorados os alimentos em favor do menor.

Alegou que o sustento do infante é dever que se impõe a ambos os pais, e que as despesas com o menor deveriam ser divididas de modo equilibrado entre as partes, afirmando que a genitora possui renda suficiente para assumir tal encargo.

O agravo foi recebido sem concessão do efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 6941538, em razão da parte recorrente não ter demonstrado a probabilidade de provimento do recurso, ante a ausência de documentos que comprovem a renda mensal do recorrido e justificassem a majoração dos alimentos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É este o sinóptico relato.

Passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811703-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: P. A. N. B. E MILENA SOUSA NUNES (DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FERNANDES BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Satisfeitos e preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na necessidade de se apurar se acertada ou não a decisão que arbitrou em 1⁄2 (meio) salário mínimo a título de alimentos em favor do infante e indeferiu o pedido de alimentos em favor da ex-companheira do recorrido.

À priori, ressalta-se que a análise a ser elaborada versará tão somente sobre matéria adstrita à decisão interlocutória agravada, de modo que as questões ainda não submetidas à apreciação pelo juízo competente não estão passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim, após compulsar detidamente os autos, entendo que não assiste razão aos argumentos aduzidos pela parte recorrente.

DO ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA

Sustenta a agravante que vivia sob o regime da união estável com o recorrido e que durante todo o relacionamento este era o único responsável pelo sustento do lar, além disso informa que em razão do estilo de vida que leva o agravado este teria condições de arcar com a pensão no valor de 1 e 1⁄2 salário mínimo sem que fosse gerado prejuízo econômico a este.

Em que pese as razões e fatos alegados pela agravante, em momento algum do processo trouxe elementos que fossem capazes de comprovar que realmente dependia financeiramente do recorrido, de modo que se faz necessária dilação probatória aos fatos não demonstrados na fase de cognição não exauriente, uma vez que para serem arbitrados alimentos em favor da ex-companheira é indispensável comprovação de que esta não é auto-suficiente financeiramente, devendo haver também comprovação acerca da possibilidade do agravado diante de tal encargo, não podendo justificar-se o arbitramento de alimentos em favor da ex-companheira tão somente em razão do estilo de vida que leva o agravado, é este o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, inclusive pelas turmas julgadoras deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. DECISÃO QUE NEGOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVER SOLIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. Em peça inaugural, a agravante argumenta ter sido vítima de agressões por seu ex-companheiro, e
em decorrência do período de convivência, ainda por ser universitária, diz sobre a existência do dever solidário em receber alimentos provisionais a ser definido em sede de antecipação dos efeitos da tutela. 2. Compulsando os autos, observa-se inexistência de prova sobre a situação anterior de dependência vinculada ao agravado. 3.

Mostra-se necessária dilação probatória aos fatos não demonstrados nesta fase de cognição sumária
, principalmente por ter profissão definida e diante da inexistência de pressuposto sobre a obrigação alimentar do ex-companheiro. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0002633-27.2017.8.14.0000 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/04/2018)

Dessa maneira, com base nos elementos trazidos aos autos, ou melhor, diante da ausência destes, não havendo convicção deste juízo acerca do dever de assistência a beneficiar a ex-companheira, entendo que não merece acolhimento a pretensão da agravante.

DA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS EM FAVOR DO INFANTE

Primeiramente, no tocante às ações que envolvem alimentos em favor de crianças e adolescentes, necessário analisar os autos à luz do que rege os princípios da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, de modo que derivado do exercício do poder familiar, os pais possuem obrigação legal de prover alimentos aos filhos, nos termos dos Arts. 1694 e 1695 do CC, como vemos a seguir:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[...]

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Para mais, os alimentos arbitrados precisam seguir a regra do trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade, isto é, a prestação a ser ajustada precisa atender não somente a necessidade da criança, bem como deve ser adequada aos rendimentos de quem os presta, senão vejamos o seguinte posicionamento doutrinário:

"As mais diferentes situações, envolvendo pessoas completamente distintas, terão sempre solução equânime se respeitado o balizamento indicado pelo legislador. Para a fixação do quantum alimentar, portanto, leva-se em conta a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante, evidenciando um verdadeiro trinômio norteador do arbitramento da pensão [...] A necessidade (que é presumida em favor dos filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante. Deve ser provada por quem pleiteia os alimentos [...]" (CHAVES e ROSENVALD, 2021, p. 1887-1888).

Os argumentos da agravante foram formulados no sentido em que a prestação de 1⁄2 salário mínimo seriam insuficientes para atender as necessidades do infante, que requer cuidados específicos para ser devidamente assistido, em sua alimentação, educação, lazer e principalmente saúde, o que justificaria, segundo ela, a majoração dos alimentos arbitrados.

No entanto, analisando os autos não foi possível identificar como já mencionado quaisquer documentos que comprovasse a necessidade da prestação dos alimentos serem majorados, nem tão pouco comprovou que o agravado possui rendimento suficiente a suportar tal encargo no valor pretendido, não havendo nenhum comprovante de renda mensal do genitor, impossibilitando aferir com clareza sua renda salarial, de modo que a majoração não atende ao trinômio necessidade/proporcionalidade/possibilidade, conforme entendimento jurisprudencial a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO VALOR DE 30% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – PEDIDO NA EXORDIAL DE AUMENTO PARA 40% – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVADO COMPROVOU QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU ATENDE AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DE POSICIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807061-77.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA ALIMENTOS E VISITAS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nas ações de alimentos, a revelia do réu opera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Os efeitos da revelia não se operam plenamente em causas dessa natureza, seja porque se discute direitos indisponíveis, seja porque não retira do autor o dever de provar o fato constitutivo de seu direito. 2-
A fixação deve se dar na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (trinômio proporcionalidade/ possibilidade/necessidade). O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
Apelação conhecida e Improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802943-79.2017.8.14.0006 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

Tendo isso em vista, há de se convir que deduzir como fator autorizador para majoração da pensão alimentícia, tão somente o estilo de vida do agravado ou ainda a necessidade do infante, sem haver de fato a comprovação dessa necessidade, é no mínimo decisão que gera insegurança jurídica para parte recorrida, de modo que os alimentos para serem majorados prescindem de dilação probatória a fim de ser averiguada se o valor pretendido respeita o princípio balizador do trinômio necessidade/proporcionalidade/possibilidade.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios que justifiquem a majoração dos valores a títulos de alimentos, considero que a decisão agravada não merece reforma.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus efeitos.

É O VOTO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/09/2024